Tribunal: TJPA
Processo: 0811677-90.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811677-90.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO ARAUJO FEITOZA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0811677-90.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0810650-85.2024.8.14.0028

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ROMULO ARAÚJO FEITOZA

IMPETRANTE: DR. PABLO RODRIGUES DA SILVA SOUSA - OAB GO 59821

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
NO DECRETO PRISIONAL
. INOCORRÊNCIA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE
.

MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INSUFICIÊNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0811677-90.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0810650-85.2024.8.14.0028

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ROMULO ARAÚJO FEITOZA

IMPETRANTE: DR. PABLO RODRIGUES DA SILVA SOUSA - OAB GO 59821

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
ROMULO ARAUJO FEITOZA
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá, proferido nos autos do processo 0810650-85.2024.8.14.0028.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em flagrante no dia 24.06.2024, no âmbito da operação policial “NARKEII”, em virtude da suposta prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06.

Aponta o impetrante falta de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o argumento de que a quantidade ínfima de entorpecentes
[1]
apreendida não revela em concreto qualquer ameaça à ordem pública a ser resguardada.

Pondera que o demandante é possuidor de condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade (domicílio certo e ocupação lícita).

Destaca ainda, a necessidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, pugna liminarmente pela revogação da cautelar extrema, com possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 20822663).

O Juízo Originário prestou informações na data de 23/07/2024, por meio do Ofício nº. 38/2024-GAB (Id. 20912229), ocasião na qual relatou:

“(...)

Trata-se de Ação Penal tendo como acusado o nacional ROMULO ARAUJO FEITOZA, ora paciente.

O paciente foi preso em 24.06.2024, por ocasião de prisão em flagrante.

Realizada a audiência de custódia, Id. 118877136.

Ao Id. 119232487, o Ministério Público ofereceu denúncia.

Recebimento da denúncia ao ID. 119411131.

A acusado apresentou reposta à acusação, com pedido de revogação da prisão preventiva, ID. 119906680.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, Id. 120849013.

Decisão pertinente ao artigo 397 do CPP, Id. 120930128, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 09.10.2024, e na mesma assentada foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado.

Com relação a prisão, está magistrada, para sua manutenção, avaliou que a residência do paciente fora alvo operação policial pelo DENARC, operação NARKEII, e em cumprimento a mandados de busca e

apreensões relacionadas a esta operação encontrou-se drogas variedade de drogas (cocaína, crack e maconha) que pela quantidade e forma de acondicionamento indicam que tinham como destino a comercialização.

São estas, Excelência, as informações que reputo necessárias para o julgamento do Habeas Corpus.

(...)” [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 20936958).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

VOTO

VOTO

A ação mandamental deve ser conhecida, porém denegada.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente
a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a que indeferiu sua revogação, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...)

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
do flagrado ROMULO ARAUJO FEITOZA, brasileiro filho de LUZIMARIA ARAUJO FEITOZA, CPF 031.155.052-56, nascido em 21/10/1993.

Quanto à possibilidade de concessão de liberdade provisória e/ou conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, é certo que a análise pelo juízo foi reservada para o momento da realização da audiência de custódia, segundo a nova redação do artigo 310 do CPP, após o advento da Lei nº 13.964 de 2019.

No caso, entendo que deve ser decretada neste atual momento a prisão cautelar do flagrado
, tal como representado pela autoridade policial quando da comunicação do flagrante.

Isso porque
há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria
em relação e
riscos concretos à manutenção da ordem pública, ante à gravidade da conduta imputada ao flagrado, por ter sido preso em flagrante na posse de 06 (seis) porções de substância análoga maconha; 05 (cinco) porções de substância conhecida como cocaína; 02 (duas) porções embaladas em plástico; 01 (um) aparelho celular Samsung e um relógio.

Todos estes elementos demonstram, nesta fase, a periculosidade concreta do flagrado e evidente risco à ordem pública, bem como à instrução criminal e aplicação da lei penal
.

(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 310 e seguintes do Código de Processo Penal, acolho a Representação formulada pela D. autoridade policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO FLAGRADO ROMULO ARAUJO FEITOZA
.

DESIGNIO audiência de custódia para o dia 28.06.2024 às 09h00min, devendo a secretaria enviar ofício à casa penal para apresentação do flagrado em sala virtual.

(...)” [
destaquei
] Id. 118442075

“(...)

Em que pese
a defesa do réu requerer a revogação da prisão preventiva
, apresentando documentos comprovando a atividade lícita, residência fixa e a existência de filhos menores sob seus cuidados, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos previstos no art. 312 do CPP
.

O fato imputado ao acusado é definido como crime doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, autorizando a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, inc. I, do CPP.

Os pressupostos necessários à aplicação da medida cautelar extrema também estão presentes. O fumus comissi delicti resta evidenciado pela prova suficiente da existência do crime e indícios de sua autoria, os quais repousam na pessoa do acusado. O periculum libertatis resta, também, presente, nos termos já argumentados na primígena decisão que decretou a prisão preventiva.

Com efeito,

permanecem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que levaram o juízo ao decreto de prisão cautelar do acusado, razão pela qual devem tais motivos ser aproveitados, os quais passam a integrar também este decisum
.

Trata-se de crime de tráfico de drogas, onde o réu foi preso em flagrante na posse de 06 (seis) seis porções pequenas de substância análoga a maconha, 05 (cinco) porções pequenas de substância análoga a cocaína todas prontas para comercialização e mais 02 (dois) porções maiores embaladas em plásticos, todas dentro de um armário em cima da geladeira.

Destaca-se, que o requerente tem conduta inclinada ao cometimento de crimes relacionado ao tráfico de drogas, conforme a certidão judicial criminal positiva dele ID 118455538.

Embora essa magistrada tenha mencionado que o requerente quebrou a condicional nos autos nº 00125554720138140028, e que suspostamente o processo esteja arquivado desde 10 de dezembro de 2021, a fundamentação da conversão da prisão em flagrante em preventiva não se deu exclusivamente pela análise deste fato.

Vale salientar que
não se configura desprovida de fundamentos, tampouco omissa, a decisão que ratifica as razões de decidir adotadas na decretação da prisão preventiva, utilizando-se da denominada fundamentação per relationem
, uma vez que não houve o surgimento nos autos de nada que pudesse alterar a situação do(a) acusado(a).

(...)

Outrossim, ressalto que o processo se encontra em curso regular, sem qualquer ilegalidade.

Todos esses fatores somados reforçam, concretamente, a necessidade da custódia cautelar, razão pela qual
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
DE RÔMULO ARAÚJO FEITOZA como forma de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para a aplicação da lei penal, nos moldes decretados anteriormente (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica da custódia cautelar, ao seu tempo e modo.

(...)” [
destaquei
] Id. 120930128

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, restam superados conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a
aplicação de medidas cautelares substitutivas
da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, sobretudo pela variedade de substância entorpecente encontradas na residência do coacto, assim como a possibilidade de reiteração delitiva, delimitam de forma clara a periculosidade do agente.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DO ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL AMPARADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE, EM CONCURSO DE AGENTES E COM USO DE ARMA DE FOGO, DISFARÇADOS DE SERVIDORES DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ADENTRARAM E ROUBARAM A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, A AMEAÇANDO E ATERRORIZANDO.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE.
INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08[1] DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - HC: 0802363-28.2021.8.14.0000 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento 15/06/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/06/2021)

Ressalta-se ainda
que as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[1]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[2]
e entendimento sumulado desta Corte
[3]
(Súmula nº. 08/TJPA).

Por fim, quanto às alegações do demandante de possuir filhos com idade inferior a 12 (doze) anos, observo que a avó paterna resguarda os direitos destes (Id. 118412206, p. 14).

Ademais, a paternidade não significa isoladamente, que sua presença seria imprescindível, recaindo sobre o impetrante o ônus de demonstrá-la, o que no caso em análise não ocorreu.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS - ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2.006 E ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DESOBEDIÊNCIA PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE APREENSÃO DE 71 (SETENTA E UM) TABLETES DE PASTA-BASE E 63 (SESSENTA E TRÊS) TABLETES DE COCAÍNA, PESANDO APROXIMADAMENTE 138,6 KG (CENTO E TRINTA E OITO QUILOS E SEISCENTOS GRAMAS) NO TOTAL IMPETRADO INFORMA QUE OBSERVOU O PRAZO PREVISTO NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL ASSEGURADAS - INSUFICIENTES -
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR - FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS EFEITOS NÃO SÃO AUTOMÁTICOS PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU SUA IMPRESCINDIBILIDADE
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES ORDEM DENEGADA. I - Primeiro de tudo é importante destacar que não houve extrapolação do prazo de 90 (noventa) dias estipulado para na Recomendação nº 62/2020, conforme o bem sublinhado nas informações de f. 47-48. Assim, tendo em vista que o prazo não é peremptório e houve apreciação de parte do Impetrado, não há que se falar em constrangimento ilegal. II Vislumbra -se os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, os quais se perpetuam. Infere-se do bojo das investigações indícios de autoria bastantes robustos, suficientes, ao menos neste interregno, para amparar a segregação. III - Há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria de que o Paciente foi preso porque transportavam e traziam consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 71 (setenta e um) tabletes de pasta base e 63 (sessenta e três) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 138,6 kg (cento e trinta e oito quilos e seiscentos

gramas) no total. Como se vê, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, haja vista a grande quantidade do entorpecente que estava sendo transportado pelos autuados (140 kg de cocaína aproximadamente - Laudo Pericial def. 12-13), o que causaria prejuízo incalculável à saúde pública, revelando a gravidade concreta de suas condutas. IV- Em relação à alegação de que o Paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sabe-se que não bastam, por si sós, a garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes os pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. V- No que pertine à alegação de que a prisão preventiva deve ser convertida para a domiciliar, o art. 318, do CPP, estabelece que o Magistrado poderá conceder o benefício quando o Agente for:"(...) III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (...) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (...)". Todavia,
embora a Paciente tenha filho menor, não comprovou sua imprescindibilidade, posto que a criança L.K.O.E. está sob os cuidados da avó paterna, logo, não está em situação de abandono. Nisto, não há o que se falar em transferência automática para regime domiciliar.
VI - Com o parecer, ordem denegada. (TJMS . Habeas Corpus Criminal n. 1416091-78.2020.8.12.0000, Corumbá, 1a Câmara Criminal, Relator (a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 07/01/2021, p: 13/01/2021) [
destaquei
]

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[2]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[3]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 29/08/2024